Tribunal: STF
Processo: HC 250397
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 932.371/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da sentença:



    MARCELO DO ESPÍRITO SANTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO GEORGETTO, JOSIANE MAYARA DE CALDAS RODRIGUES, MAYARA DANIELE BABOLIN ZAPAROLLI e FERNANDO APARECIDO BIAIOLI JÚNIOR […] previamente ajustados, guardavam, tinham em depósito, forneciam e vendiam, visando a terceiros consumidores, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 4,5 g, 12,8 g de cocaína, acondicionada em 9 papelotes, 23,7 g de maconha, acondicionada em 6 papelotes, 210,3 g de cocaína, acondicionada em 41 invólucros, 140,2g de maconha, acondicionada em 29 papelotes, e 5 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que ADRIANO DE OLIVEIRA e JOSIANE MAYARA DE CALDAS RODRIGUES ainda foram denunciados por incursos no art. 12 da Lei 10.826/2003, visto que no dia 10 de agosto de 2018, em horário incerto, possuíam e mantinham, sob sua guarda, arma de fogo, um revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, e 3 munições, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    […]



    EDUARDO LOPES ROMPATTO disse que foi convocado para participar de cumprimento de mandado de busca. Foram até os imóveis, primeiro o do Marcelo, acompanhado do Garra e da autoridade policial […]. Foi até outro imóvel, de Adriano e Josiane, e foi prestar assistência. Já havia policiais. Auxiliou na busca. Encontrou um pé de maconha em um vaso, no quintal. Souberam que o imóvel vizinho havia sido alugado por Josiane. Começaram as buscas e no armário encontrou um pote com diversas notas de R$ 2,00; na gaveta, na parte de baixo do armário, encontrou um revólver calibre 38 municiado e entregou ao Garra. Encontrou também diversas porções de substâncias aparentando ser cocaína e maconha, e também uma bola com tamanho de bola de tênis, aparentando ser cocaína, da mesma cor amarela e consistência das demais que estavam em porções pequenas. Foram encontrados no quarto munições calibre 12, facas e balanças de precisão, em um cômodo, em frente à cama. Na cozinha, havia uma faca suja com substância esverdeada que aparentava ser maconha, diversos tubos vazios […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos seguintes: 



    dá-se parcial provimento apenas aos recursos de Josiane Mayara de Caldas Rodrigues e Adriano de Oliveira, com recomendação, para substituir-lhes as penas privativas de liberdade, aplicadas pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, para prestação de serviços à comunidade. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa, buscando a prisão domiciliar e, subsidiariamente, a instauração de processo de Execução Criminal antes do cumprimento do mandado de prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. 



    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento; contudo, concedeu ordem, de ofício, para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 



    1. A matéria referente à possibilidade de concessão de prisão domiciliar a paciente não foi não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo. Dessa forma, revela-se incabível o respectivo exame no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Na hipótese dos autos, a Corte de Justiça estadual não conheceu do Habeas Corpus n. 2178417-04.2024.8.26.0000, impetrado para obtenção de prisão domiciliar, sob fundamento de que “não consta que a impetrante tenha formulado o pleito, primeiramente, no Juízo das Execuções Criminais.



    3. Agravo regimental desprovido. Contudo, ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que a acusada é mãe e única responsável por Samuel Felipe de Caldas Mendes, que possui atualmente um ano de idade, e está em estado gravídico, sendo que as crianças se encontram sob total cuidado e zelo de sua genitora. Requer, assim, a concessão da ordem, visando que seja determinada a prisão domiciliar da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o pedido veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar, quanto ao ponto: 



    A Corte estadual destaca que “não consta que a ilustre impetrante tenha formulado pleito semelhante perante o MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais.” 



    […] esta Corte possui entendimento no sentido de não ser possível pronunciar-se acerca de pretensão não aduzida nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância 



    Dessa forma, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pleito originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente